Tribunal: TJMT
Processo: 1021830-27.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021830-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), R. V. S. F. - CPF: 085.181.361-56 (AGRAVANTE), CELIA COSTA SANTOS - CPF: 545.632.161-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRELINA GOMES LOPES (AGRAVADO), JULIANA DA SILVA ESPINDOLA (AGRAVADO), CELIA COSTA SANTOS - CPF: 545.632.161-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de indenização/fixação de pensão derivados de possível erro médico, mister sua comprovação e o grau de culpabilidade e responsabilidade das partes envolvidas, situações essas que somente podem ser averiguadas após a devida instrução probatória. Ausentes os requisitos artigo 300 do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente no pagamento de pensão mensal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
R.V.S.F, representada por sua genitora Célia Costa Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais por erro médico com pedido tutela antecipada, proposta pela Agravante, representada por sua genitora, em desfavor dos Agravados, indeferiu a tutela provisória postulada, nos seguintes termos:

(...)

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA.

“In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA,
não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, eis não há nos autos documentos que comprovem os gastos mensais que a família possui que justificariam a concessão de pensionamento no valor de 03 (três) salários mínimos.

Outrossim, em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a Autora Rebeca Vitória Santos Fidelis
possui ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE HOME CARE, com equipe multiprofissional; serviço de técnico em enfermagem 24 horas, atendimento

médico, enfermeiro, fisioterapia motora e respiratória, nutricionista, fonoaudióloga, medicações e dieta, concedido nos autos do processo n° 6458-15.2017.8.11.0015, Código Apolo 296826, custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, em que pese à documentação encartada nos autos evidenciarem o “fumus bonis juris”, primeiro requisito para concessão da tutela, eis que a Autora deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, com histórico de tosse produtiva, e após a administração de uma medicação, apresentou quadro de hipotonia, evoluindo para parada cardiorrespiratória, que causou nela inúmeras sequelas, tendo hoje que fazer o uso de traqueostomia e gastrostomia,
não ficou demonstrado o “periculum in mora”, eis que a medicação/tratamento é custeada pelo Estado de Mato Grosso não comprovando a necessidade da pensão mensal, bem como o valor necessário para custear as outras despesas.

Logo, AUSENTE um dos REQUISITOS da TUTELA CAUTELAR o INDEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE.

Consigna-se, ademais, que o PEDIDO de TUTELA CAUTELAR pode ser RENOVADO a QUALQUER MOMENTO do PROCESSO.

“Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada.”

É relatado nas razões recursais que, a menor, ora Agravante, foi vítima de erro médico ocorrido em hospital público, e que, após tal fato, recebeu alta com necessidade de tratamento contínuo pelo
“home care”,
tendo em vista que ficou com sequelas permanentes e irreversíveis, sendo imprescindível, portanto, a concessão da tutela liminar vindicada, qual seja,
o pensionamento mensal a ser custeado pelos Agravados, pois determinante para a devida manutenção da família e do lar pela genitora, esta que, por conta do ato ilícito ocasionado pelos réus, teve de sacrificar o seu emprego para se dedicar exclusivamente aos cuidados de sua filha.

Sustenta-se nas razões do recurso que,
a sobrevivência digna é o direito fundamental de todo ser humano, conforme se extrai do artigo 170 da Carta Magna; estando inequívoca a necessidade de os Agravados ressarcirem a Agravante de seu prejuízo material, consubstanciado no fato de a genitora ser a única provedora do lar, e agora encontra-se desempregada, para poder assistir de forma integral a sua filha, em decorrência da grave enfermidade que lhe fora terrivelmente ocasionada unicamente por negligência, imperícia e imprudência dos Agravados.

Defende-se que,
o ato ilícito não só deixou sequelas físicas, estéticas e psíquicas permanentes na infante, acarretadas pela interrupção da vida cotidiana e saudável que a menor levava; mas também, teve repercussão em danos patrimoniais, vez que impactou drasticamente os rendimentos profissionais de sua genitora, que, na condição de arrimo de família, exercia atividade laborativa de cozinheira na empresa “SOARES DA SILVA & HASHIMOTO DA SILVA LTDA.- ME”; sendo que ainda vinha buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho e, em decorrência do evento danoso, foi obrigada a afastar-se de seu labor em data de 30/03/2017, para dedicar seu tempo integral à sua filha, que passou a demandar atenção contínua, e a depender exclusivamente dos cuidados de sua genitora, sendo esta a única responsável pela menor.

Assevera-se que,
por conta da abdicação do trabalho de quem provinha o sustento do lar, a condição econômica da família restou totalmente afetada, e atualmente, as dificuldades financeiras são ainda maiores, posto que reside sozinha com sua filha, auferindo a título de renda tão somente o valor de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), pagos pelo genitor da menor; e ainda, depende de ajuda de terceiros, por intermédio da igreja na qual congrega, o qual não é o suficiente para obter uma sobrevivência digna e o padrão que detinham antes do trágico acontecimento ocorrido com a família, visto que mesmo sendo muito humildes, nada lhe faltavam.

Neste contexto, requer-se que seja deferida a tutela liminar vindicada, para o fim de determinar que os Agravados arquem com o
pensionamento mensal no valor de 3 (três) salários mínimos ou, um montante em que o Insigne Juízo melhor entenda conveniente, em conta corrente a ser aberta para tal fim.

O pedido de liminar foi indeferido conforme se verifica do ID n. 63926974

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. (ID n. 70354975).

Decorreu o prazo para os demais Agravados apresentarem contrarrazões, conforme se verifica das certidões inseridas no ID n. 75795993 e 7575994.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 76487970), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
R.V.S.F, representada por sua genitora Célia Costa Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais por erro médico com pedido tutela antecipada, proposta pela Agravante, representada por sua genitora, em desfavor dos Agravados, indeferiu a tutela provisória postulada.

O cerne da questão posta em discussão limita-se em saber se restaram satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência no sentido de determinar que os agravados sejam compelidos a efetuar o pagamento de pensão mensal, como forma de alimentos provisionais em favor do Agravante.

É consabido que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito de fato existe. Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como o juiz ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na aparência ou probabilidade do direito existir.

Desse modo, por se tratar de uma medida de cunho excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, "
os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável; b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris
" (Curso de Direito Processual Civil, V. I, 57ª ed. Ed. Gen/Forense, ano 2016, p. 623).

In casu
, não vislumbro, ao menos nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano a autorizar antecipação da tutela provisória de urgência.

Isso porque,
constato, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeira instância, que a Requerente apresentou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso (Processo n. 0006458-15.2017.8.11.0015), pleiteando que o ente público fosse compelido a fornecer atendimento domiciliar de "
home care
" por equipe multidisciplinar, com serviço técnico em enfermagem 24 horas e serviços especializados, por prazo indeterminado, tendo havido a condenação do ente público a prestar os serviços vindicados, o que demonstra que a menor está sendo atendida, não sendo necessário a concessão de pensão mensal a sua família para custear as despesas do tratamento.

Ademais, tenho que, apesar de estar comprovado nos autos o estado de saúde da menor, que atualmente é dependente de tratamento de saúde pelo
“home care”
,
não restou demonstrado, pelos documentos que instruem este Agravo, os gastos mensais que a família da Requerente possui, e que justificariam o pensionamento mensal vindicado.

Impende destacar ainda, que conforme restou consignado pelo Procurador de Justiça, no parecer inserido no ID n. 76487970,
in verbis:

[...]

Ademais, os diversos relatórios médicos juntados nos autos, a exemplo dos de IDs 62767019, pg. 1, e 62767021, pg. 1, afirmam que a criança apresentou reações alérgicas a medicação dada pela equipe médica do Município, razão pela qual não existem elementos probatórios, até o momento, que demonstrem minimamente a falha na prestação do serviço público pelo Município e pelo Estado de Mato Grosso (troca de medicamento), muito menos a atuação culposa/dolosa da técnica de enfermagem que ministrou o medicamento.

O perigo da demora também não está presente, pois a própria agravante ressalta que atualmente está sob tratamento “Home Care”, deferido no processo nº 6458- 15.2017.8.11.0015 (Código 296826), de forma que não existe, a priori, impedimento para o desempenho de atividade remunerada pela representante legal.

[...]

Além do mais, por se tratar de indenização/fixação de pensão derivada de suposto erro médico, imprescindível que seja devidamente comprovada a ocorrência da negligência apontada, bem como o grau de culpabilidade e responsabilidade das partes envolvidas e que constam do polo passivo da ação, situações essas que somente podem ser averiguadas após a devida instrução probatória.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDENCIA - INDEFERIDO
. ACIDENTE DE TRANSITO. MICRO ÔNIBUS DA PREFEITURA. LESOES NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL.
PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade do ente municipal, e o deferimento da medida antes de manifestação da parte contraria, anteciparia o mérito da demanda.

Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente manter a decisão proferida pelo Juízo a quo.

(N.U 1010315-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/7/2020, Publicado no DJE 29/7/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE PENSÃO DECORRENTE DE FALECIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Ao analisar com acuidade os autos tenho que não ficou evidenciado a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora para ter o direito de receber pensão pelo agravado, porquanto, neste momento processual, não se pode concluir de quem foi a culpa pelo acidente de trânsito, bem como qual foi a causa determinante do óbito de seu genitor.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401319-13.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 2/6/2020, p: 8/6/2020). [Destaquei]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
R.V.S. F. representada por Célia Costa Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021